Tribunal: TJES
Processo: 0025496-97.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025496-97.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEVAO PREZENTINO SANT ANNA

APELADO: TOREZANI CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ESTEVÃO PREZENTINO SANT’ANNA contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença favorável à TOREZANI CONSTRUTORA LTDA. O embargante alega omissão quanto à cláusula de posse precária, dispositivos do CDC e efeitos da confissão ficta, além de contradição no que tange à responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais sem a imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar as cláusulas contratuais, a prova documental e a responsabilidade pelas despesas condominiais; (ii) determinar se a via dos aclaratórios serve para a rediscussão do mérito e prequestionamento de dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão assenta que a entrega definitiva das chaves vincula-se contratualmente à quitação integral do saldo devedor, o que justifica o exercício regular de direito da construtora em reter a posse direta diante da mora do comprador.

4. A entrega de chaves para benfeitorias configura posse precária e não retira o direito de retenção da vendedora até o cumprimento das obrigações financeiras pelo adquirente.

5. A presunção decorrente da confissão ficta possui natureza relativa e sucumbe diante da robustez da prova documental e da clareza do instrumento contratual.

6. A responsabilidade pelas taxas condominiais recai sobre o comprador, ainda que sem a imissão na posse, quando a retenção do imóvel decorre exclusivamente de sua mora, distinguindo-se o caso da tese firmada no Tema 886 do STJ.

7. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a sua utilização para rediscutir o mérito da causa por mero inconformismo da parte.

8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme inteligência do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retenção das chaves pela construtora é legítima enquanto não houver a quitação integral do saldo devedor prevista em contrato.

2. O comprador em mora responde pelas despesas condominiais mesmo antes da imissão na posse, visto que deu causa à retenção do bem.

3. Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração que buscam apenas a reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 30, 34 e 47; Lei 13.105/2015 (CPC), arts. 385, § 1º, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 1.336, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 886; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de ESTEVÃO PREZENTINO SANT’ANNA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025496-97.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:
ESTEVÃO PREZENTINO SANT’ANNA

EMBARGADO:
TOREZANI CONSTRUTORA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTEVÃO PREZENTINO SANT’ANNA
contra o v. acórdão do id. 17611206 proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante em desfavor de
TOREZANI CONSTRUTORA LTDA
.

Em seu recurso (id. 18317697), o recorrente alega, em síntese, que há omissão e contradição quanto à cláusula quarta do contrato, pois o acórdão deixou de enfrentar a previsão contratual de posse precária antes da quitação integral, bem como deixou de aplicar os arts. 47 do CDC e 489, § 1º, IV, do CPC.

Aponta que há omissão quanto à força vinculante da oferta e aos efeitos da confissão ficta, ao afastar a relevância do desconhecimento dos fatos pelo preposto da construtora sem enfrentar a incidência dos arts. 30 e 34 do CDC e 385, § 1º, do CPC.

Salienta a existência de contradição quanto à cobrança das despesas condominiais, porque o acórdão, embora reconheça a retenção do imóvel pela construtora, admite a cobrança de condomínio do consumidor sem posse do bem, em alegada afronta ao art. 1.336, I, do Código Civil, à cláusula sexta do contrato e ao Tema 886 do STJ. Afirma, ainda, que os aclaratórios são opostos com propósito de prequestionamento.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para sanar os vícios apontados, além de almejar o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões pela parte embargada pugnando pelo desprovimento dos embargos (id. 18659951).

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

No que tange à posse e benfeitorias, o acórdão embargado foi claro ao assentar que a entrega definitiva das chaves estava contratualmente vinculada à quitação integral do saldo devedor.

Nesse cenário, a tese de "posse precária" para realização de benfeitorias não deve subsistir, uma vez que a sua mora, reconhecida por ter efetuado o pagamento apenas em abril/2018, justifica o exercício regular de direito da construtora em reter a posse direta.

Assim, não há omissão na hipótese de o julgador enfrentar a questão central. sendo desnecessário rebater individualmente cada interpretação subjetiva da parte sobre cláusulas acessórias.

Quanto à alegada confissão ficta e oferta, o Colegiado expressamente mas concluiu pela sua irrelevância diante da robustez da prova documental, notadamente porque a presunção decorrente da confissão é relativa, devendo prevalecer ante a clareza do instrumento contratual e a incontroversa data de quitação do imóvel.

Relativamente às taxas condominiais, inexiste contradição, uma vez que o acórdão aplicou a jurisprudência consolidada segundo a qual a ausência de imissão na posse, quando motivada exclusivamente pela mora do comprador, autoriza o repasse dos encargos condominiais a este. A tese firmada no Tema 886 do STJ pressupõe a inexistência de culpa do adquirente, hipótese diversa da tratada nos autos, onde a retenção das chaves foi legítima.

Dito isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.